Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701052-32.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUNELLI COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1093. JULGAMENTO CONFORME. EXTENSÃO DA TÉCNICA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DA OPERAÇÃO. DISPENSADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, os tribunais deverão observar, dentre outros, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 2. Há manifesta identidade entre o objeto recursal e o Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal, compreendido pela ADI n. 5.469 e o RE 1.287.019, cujo julgamento resultou na fixação da seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 3. Não obstante promovida a modulação dos efeitos da decisão, para que a tese firmada somente pudesse repercutir a partir do exercício financeiro seguinte (2022), a Suprema Corte ressalvou de tal mitigação as ações judiciais em curso – o que justifica a incidência do precedente qualificado. 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que a publicação da ata de julgamento não tem a expressão de mero registro ou documentação; constitui momento a partir do qual considera-se proferido o entendimento da Corte Suprema. Assim, mesmo que ajuizada entre a proclamação do resultado do julgamento e a publicação da ata correspondente no Diário Oficial, a presente demanda deve ser analisada como “ação judicial em curso”, devendo ser observada a tese firmada. 5. Quando a pretensão formulada na inicial do mandamus se restringe à declaração do direito de compensar valores indevidamente recolhidos, basta demonstração de que a impetrante estava sujeita ao recolhimento dos tributos cuja exigibilidade foi afastada – ônus do qual se desincumbiu a demandante. 6. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 27 da Lei 9.868/1999, 927, inciso I, 1.035, §11, do Código de Processo Civil, e 166 do Código Tributário Nacional, asseverando a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no caso dos autos. Sustenta que não basta, para a pleiteada compensação tributária, tal como decidido pelo acórdão recorrido, que a empresa contribuinte estivesse sujeita ao recolhimento dos tributos cuja exigibilidade foi afastada. Afirma que o contribuinte de direito somente pode pleitear a restituição de ICMS tido por indevido se houver suportado o encargo financeiro (sem repasse do custo correlato ao consumidor) ou se for autorizado pelo contribuinte de fato. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 27 da Lei 9.868/1999, 927, inciso I, 1.035, §11, do Código de Processo Civil, e 166 do Código Tributário Nacional, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012